Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de atribuição de unidade. Procedência. Controvérsia restrita à eventual prática de litigância de má-fé pela promitente compradora. Multiplicidade desnecessária de demandas ajuizadas em face da mesma ré. Valor irrisório da causa. Pedidos que poderiam ter sido deduzidos em uma única ação, de modo a prestigiar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de atribuição de unidade. Procedência. Controvérsia restrita à eventual prática de litigância de má-fé pela promitente compradora. Multiplicidade desnecessária de demandas ajuizadas em face da mesma ré. Valor irrisório da causa. Pedidos que poderiam ter sido deduzidos em uma única ação, de modo a prestigiar a economia e a celeridade processual, sem dispêndio desnecessário de recursos deste E. Tribunal. Conduta reprovável, entretanto, que não se subsume a qualquer das hipóteses taxativas disciplinadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil vigente, descabendo a aplicação das penas mencionadas no artigo 81 do mesmo codex. Condenação afastada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JACIARA LIMA FIGUEREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO
NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-81.2019.8.26.0576 -Voto no 01408C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001698-81.2019.8.26.0576
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Apelante: Jaciara Lima Figueredo
Apelado: Parque Rio Nieva Incorporações SPE Ltda
Voto no 01408C
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação
declaratória de inexigibilidade de taxa de atribuição de
unidade. Procedência. Controvérsia restrita à eventual
prática
de
litigância
de
má-fé
pela
promitente
compradora. Multiplicidade desnecessária de demandas
ajuizadas em face da mesma ré. Valor irrisório da causa.
Pedidos que poderiam ter sido deduzidos em uma única
ação, de modo a prestigiar a economia e a celeridade
processual, sem dispêndio desnecessário de recursos
deste E. Tribunal. Conduta reprovável, entretanto, que
não se subsume a qualquer das hipóteses taxativas
disciplinadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil
vigente, descabendo a aplicação das penas mencionadas
no artigo 81 do mesmo codex. Condenação afastada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
147/149, a qual julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
para declarar a inexigibilidade de valores cobrados a título de
despesas de atribuição de unidade, mas CONDENOU a autora ao
pagamento de multa equivalente a 02 salários mínimos, nos termos
do § 2o, do artigo 81, do NCPC, além de indenização honorária ao
patrono da ré, fixada em R$1.000,00, em decorrência de ter proposto
múltiplas ações para discutir a mesma relação jurídica.
Irresignada, apela a autora (fls. 158/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-81.2019.8.26.0576 -Voto no 01408C
3
Aduz que sua conduta não se enquadra nas hipóteses do Art. 80
do CPC, e ter sido a construtora a causadora do ajuizamento das
diversas ações, de modo que a punição deveria recair sobre a ré, e
não sobre a consumidora, prejudicada. Pugna, deste modo, seja
afastado o reconhecimento da litigância de má-fé e a fixação de
honorários em seu desfavor, posto que esta demanda retrata legítimo
exercício do direito de ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
239/246).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a insurgência prospera.
Isso porque, embora o desejável seja o ajuizamento de uma só
ação, para discussão de todas as questões relativas a um mesmo
contrato, não se pode dizer que a propositura de diversas demandas,
em separado, acarrete, por si só, perturbação ao bom andamento da
Justiça e atente contra à economia e celeridade da jurisdição, não se
subsumindo, por isso, a quaisquer das hipóteses previstas no art. 80
do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo.
Neste sentido, inclusive, tem sido a jurisprudência reiterada
desta Corte:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
DESPESAS CARTORÁRIAS. Pedido de restituição de R$
14,62. Controvérsia restrita à eventual prática de
litigância
de
má-fé
pela
apelante.
Multiplicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-81.2019.8.26.0576 -Voto no 01408C
4
desnecessária de demandas ajuizadas pela mesma
autora em face da mesma ré. Valor irrisório da causa.
Pedidos que poderiam ter sido deduzidos em uma única
ação. Prática que beira a litigância de má-fé. Conduta da
apelante, contudo, que não se subsume a qualquer das
casuísticas disciplinadas pelo artigo 80 do Código de
Processo Civil vigente, descabendo a aplicação das
penas mencionadas no artigo 81. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000204-84.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2012;
Data de Registro: 24/01/2020)
COBRANÇA ITBI Isenção pelo programa Minha Casa
Minha Vida (...) Litigância de má-fé Propositura de
múltiplas ações pelo autor com fundamento no mesmo
contrato Conduta que, apesar de não se coadunar com
os princípios da economia e celeridade processual, não
se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 80 do
CPC/2015 Litigância de má-fé afastada - Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029501-73.2018.8.26.0576; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
Compromisso de venda e compra. MRV. Indenização.
Ausência de ilegalidade na propositura de várias ações
para o mesmo contrato que não enseja litigância de má-
fé. Procedência da ação bem determinada porque
insiste a construtora em cobrar taxas já reconhecidas
pela jurisprudência como de sua responsabilidade. (...)
Recurso provido em parte para afastar a litigância de
má-fé. (TJSP;
Apelação Cível 1034932-88.2018.8.26.0576;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO. ITBI. (...) Precedentes deste Tribunal,
com revisão do entendimento antes prevalecente.
Litigância de má-fé. Duas ações distribuídas na Justiça
Comum, segundo a consulta realizada nesta data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-81.2019.8.26.0576 -Voto no 01408C
5
Inocorrência de partilhamento artificioso. Litigância
apartada. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1030980-04.2018.8.26.0576; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2019;
Data de Registro: 07/06/2019)
Daí porque, pertinente seja afastado não apenas o
reconhecimento da litigância de má-fé imputada à apelante, como
também o pagamento da indenização e da multa impostas em
primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para afastar o reconhecimento da litigância de má-fé imputada à
apelante, bem como a imposição de multa (02 salários mínimos) e
indenização (R$1.000,00), invertendo o ônus de sucumbência.
Nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro
grau, para o importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
agora devidos pela ré, ao patrono da parte autora.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator